Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701366-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LAUDO DE INFORMÁTICA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS E DA QUEBRA DE SIGILO E DADOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. APLICABILIDADE AO CASO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A juntada de documentos na fase recursal não encontra óbice na legislação, uma vez que o artigo 231 do Código de Processo Penal dispõe que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, desde que ausente má-fé e observado o contraditório e a ampla defesa. 2. Não procede a alegação de nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas e da quebra de sigilo e dados, visto que as decisões que autorizaram e renovaram as interceptações telefônicas e de dados foram devidamente fundamentadas, já que demonstraram as razões pelas quais vislumbrou indícios razoáveis de que o acusado teria se associado aos demais denunciados para prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, a prova testemunhal produzida em juízo ratificou e esclareceu por que as medidas cautelares foram solicitadas, salientando o insucesso das medidas de investigação tradicionais. 3. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 4. Não há se falar em nulidade da prova decorrente da inobservância da cadeia de custódia, seja porque não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório ou manipulação das provas em desfavor da tese defensiva, seja, sobretudo, porque existente nos autos outras provas da prática delitiva, tal como o depoimento dos policiais que participaram das investigações, os quais ratificaram o caderno probatório. 5. De acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, é vedada a condenação baseada apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial. Todavia, cabe ressaltar que tais elementos poderão ser utilizados para reforçar a certeza da autoria, quando corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou repetidos em juízo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 6. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância. 7. Quanto ao crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. 8. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória, não se tratando, ademais, nenhum dos acusados de meros usuários, o que obsta, inclusive, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 9. O legislador não estabeleceu um critério matemático fixo para a individualização da pena na primeira fase, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 11. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 da pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, tendo o d. sentenciante adotado o critério de 1/6 para o cálculo da pena quanto ao delito de associação para o tráfico, não extrapolando os limites da razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentado o recrudescimento e, ausente recurso do Ministério Público quanto ao ponto, entendo pela sua aplicação também tráfico de drogas, porquanto mais favorável. 12. A jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base. 13. Nos termos da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 14. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 15. Não tendo havido alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do acusado, permanecendo ele segregado durante todo o trâmite processual, ratifica-se a decisão que decretou a sua prisão preventiva, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade. 16. Apelações criminais conhecidas, provido o recurso interposto pelo réu JONAS HOLANDA GOMES DA CUNHA e parcialmente provido o apelo interposto pelo acusado ALEXSANDRO GOMES DA SILVA. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, incisos I e II, e 5o, ambos da Lei no 9.296/1996, sustentando que as decisões que autorizaram e renovaram a interceptação telefônica não teriam sido fundamentadas, bem como não teriam demonstrado a imprescindibilidade da medida e os indícios mínimos de autoria, razão pela qual estariam eivadas de ilegalidade; b) artigo 35 da Lei no 11.343/2006, asseverando a ausência de comprovação da associação do insurgente a outro corréu, inexistindo prova de vínculo ou estabilidade; c) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, argumentando ser devida a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à ilegalidade das decisões que autorizaram e renovaram a interceptação telefônica. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado” (AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 2o, incisos I e II, e 5o, ambos da Lei no 9.296/1996, e 35 da Lei no 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: (...) não procede a alegação de nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas e da quebra de sigilo e dados uma vez que as decisões que autorizaram e renovaram as interceptações telefônicas e de dados (IDs 182378705, 183436167 dos autos de no 0745338-78.2023.8.07.0001) foram devidamente fundamentadas, já que demonstraram as razões pelas quais vislumbrou indícios razoáveis de que o acusado teria se associado aos demais denunciados para prática do crime de tráfico de drogas. Conforme apontado pelo d. sentenciante, “em acréscimo, a prova testemunhal produzida em juízo, consoante relatos transcritos abaixo no mérito, ratificou e esclareceu por que as medidas cautelares foram solicitadas, salientando o insucesso das medidas de investigação tradicionais” (ID 66291614 - Pág. 14). (...) resta evidenciado pelos elementos de convicção reunidos aos autos, que os acusados ALEXSANDRO, Jonas e também Roger agiam, em associação, de forma estável e permanente, visando o sucesso em conjunto da traficância ilícita, inclusive com divisão colaborativa de tarefas, para a armazenagem e venda das substâncias entorpecentes, o que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, não merecendo reforma a r. sentença, nesse ponto (ID 66291614 - Pág. 31). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024